Tribunal: TJDFT
Processo: 0704010-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704010-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: CATIA DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária no 0718174-28.2020.8.07.0007. O Agravante ajuizou ação de Busca e Apreensão de veículo com fundamento no Decreto-lei 911/69. A liminar de busca e apreensão foi concedida, mas não houve a retomada do veículo, pois infrutíferas as tentativas de apreensão. Diante disso, o banco agravante informou novo endereço e requereu o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. Contudo, o ilustre Juízo a quo indeferiu o pedido de expedição do novo mandado de busca e apreensão, sob alegação de ser indispensável, para o desentranhamento, que a parte comprovasse mediante fotografia ou outro meio idôneo, a localização do veículo a fim de viabilizar nova diligência. Inconformado, o banco interpõe o presente agravo com pedido liminar. É o relatório. Preenchidos os requisitos legais, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Respeitada a convicção do i. Magistrado a quo, e desde logo lhe pedindo vênias, mas, observo que sua r. decisão contraria jurisprudência deste eg. TJDF no sentido de ser “Descabido exigir-se prévia comprovação da localização de veículo como condição para desentranhamento e cumprimento de mandado de busca e apreensão por constituir determinação destituída de previsão legal, proporcionalidade e razoabilidade” (Acórdão 1216503, 07152560920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019). No mesmo sentido, tem-se: “BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LOCAL DE SUA LOCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. I - É descabida a exigência de comprovação de que o veículo encontra-se no endereço indicado pelo autor, por ausência de previsão legal. Aliás, pela natureza da própria pretensão autoral, a ordem judicial poderá ser cumprida em qualquer endereço no Distrito Federal. II - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1304019, 07101130520208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 8/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Destacou-se) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO SE ENCONTRA NO ENDEREÇO INDICADO PELA PARTE PARA DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. FACULDADE DO AUTOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. 1. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor. 2. Não há nenhuma previsão legal que autorize a determinação do Juízo a quo de juntada de prova inequívoca da localização do automóvel, para que só assim seja autorizado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão, notadamente quando se leva em consideração a facilidade de locomoção do bem, persistindo o interesse do autor em reavê-lo. 3. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/69 é uma faculdade do credor, de maneira que pode este requerer a conversão ou optar por dar continuidade a ação de busca e apreensão ajuizada. 4. In casu, inexistem razões fáticas e jurídicas para a extinção do processo, nos termos do art. 485, VI e VI, do CPC, porquanto não caracterizada a perda superveniente do interesse de agir. 5. A extinção prematura do processo acarretará tão somente a repropositura da demanda, uma vez que demonstrado o interesse do autor no prosseguimento da ação de busca e apreensão. 6. Diante do evidenciado error in procedendo, forçoso tornar em efeito a sentença recorrida, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito. 7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1270020, 07220910420198070003, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, VI, DO CPC. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. EXIGÊNCIA INDEVIDA DE COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO PARA NOVA DILIGÊNCIA. CONVERSÃO DA PRETENSÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM DEMANDA EXECUTIVA. FACULDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. 1. Compete à parte proporcionar o efetivo prosseguimento do feito, evitando novas tentativas frustradas de localização do veículo, entretanto não existe previsão legal que exija que o autor apresente documento hábil a comprovar a localização do automóvel. 2. O CPC não exige a comprovação, com a utilização de fotografias ou outros meios idôneos, de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo credor para que só assim seja autorizado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. 3. A conversão da busca e apreensão em pretensão executiva, nos termos do art. 4o do Dec.-Lei no 911/69, é uma faculdade do credor, de maneira que pode requerer a conversão ou optar por dar continuidade à demanda de busca e apreensão ajuizada. 4. Incabível, portanto, extinguir o feito prematuramente, porquanto a antecipação do exercício legal de alteração do rito ao apelante, quando não esgotadas as possibilidades de efetiva localização do veículo, fere o princípio constitucional do acesso à jurisdição, de modo que a prévia comprovação da localização do veículo para a expedição de mandado de busca e apreensão não constitui medida exigível, respaldada em fundamento normativo. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1210520, 07096675220188070006, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 14/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) Gizadas estas considerações, aliadas ao conjunto probatório inserto aos autos, DEFIRO a LIMINAR, para determinar que, depois de comprovado o recolhimento das custas em razão da diligência suplementar, seja expedido novo mandado de busca e apreensão no endereço informado pelo Banco agravante. Comunique-se ao douto Juízo a quo. Tendo em vista que na origem não se perfectibilizou a relação processual, e que, nas ações de busca e apreensão a citação ocorre somente depois de cumprida a liminar, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Cumpridas as diligências de praxe, anote-se os autos conclusos para relatório. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. ARQUIBALDO CARNEIRO Relator